Tribunal: TJBA
Processo: 0585888-03.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0585888-03.2016.8.05.0001.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: Nailton Adorno do Espírito Santo e outros Advogado(s): PAULO CESAR PIRES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO PREVISTO EM LEI. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme o previsto no art. 1030, § 1°, combinado com o art. 1042, do CPC/2015. 2. Mostra-se equivocada a interposição de Agravo de Instrumento com fulcro no artigo 28, da Lei 8.038/1990, haja vista tratar-se de dispositivo legal já revogado. 3. Inaplicável a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial, bem como a caracterização do erro grosseiro. 4. Agravo Interno improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0585888-03.2016.8.05.0001.1, em que figura como agravante Nailton Adorno do Espírito Santo e, como agravado, Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.